Tribunal: TJMT
Processo: 1008698-81.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008698-81.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARLA RENATA DOS ANJOS GOMES - CPF: 033.154.251-08 (APELADO), DOLORES MARIA DOS SANTOS - CPF: 576.752.282-00 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1008698-81.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Nu Pagamentos S.A.

Apelada:
Karla Renata dos Anjos Gomes.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABERTURA DE CONTA CORRENTE – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR –
AUSÊNCIA DE ATO ÍLICITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se olvide que a
teor da Súmula n
. 479 do STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado a regularidade da abertura da conta, resta rompido o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1008698-81.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Nu Pagamentos S.A.

Apelada:
Karla Renata dos Anjos Gomes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Nu Pagamentos S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra Nu Pagamentos S.A. e outro, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que cada réu pague a autora R$5.000,00 a titulo de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10%, sob o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega a ausência de ato ilício, ante a regularidade da abertura da conta pela apelada junto a recorrente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de julgar a ação improcedente.

A parte apelada, mesmo intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 227958679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1008698-81.2022.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Nu Pagamentos S.A.

Apelada:
Karla Renata dos Anjos Gomes.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Karla Renata dos Anjos Gomes ajuizou ação de indenização por dano moral em desfavor da Nu Pagamentos S.A., e do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, aduzindo
que foi vitima de golpe via internet, teve seus dados como CPF e CNPJ fraudados (utilizados para obter vantagem sobre outras pessoas).

Narra que, no dia 29.04.2022 foi surpreendida com informações que o seu nome estava sendo divulgado para vendas de vestuários pela Boutique K Moda Evangélica, sendo emitidos comprovantes de pagamento em seu nome, razão pela qual procurou o Mercado Pago (doc. 16), bem como Nubank (doc. 15) informando a ocorrência de fraudes. Alega que não possui conta junto as rés.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que cada réu pague a autora R$5.000,00 a titulo de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10%, sob o valor da condenação (id. 227958665)
.

Inconformada, a apelante alega a ausência de ato ilício, ante a regularidade da abertura da conta pela apelada junto a recorrente, razão pela qual pugna pela reforma da sentença a fim de julgar a ação improcedente.

Pois bem. Cinge-se a insurgência recursal na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

Compulsando os autos, me convenço de que razão assiste a parte apelante.

Isso porque, observa-se que a apelante trouxe na peça contestatória o registro da “
selfie
” da autora segurando o documento pessoal, o qual equivale àquele coligido na inicial (id. 227957160). Destaco que o documento foi expedido no dia 09.04.2019 e a abertura de conta foi no dia 11.07.2019, restando nítido a regularidade na abertura da conta.

A propósito, corrobora com a alegação da apelante: “
para garantir a segurança e o sigilo dos dados dos clientes, o Apelado estabelece um processo de envio de fotos, o qual é realizado apenas pelo aplicativo pessoal, onde é solicitado ao cliente que as fotos sejam enviadas da seguinte forma. Medida de segurança também desconsiderada pelo juízo a quo, mas essencial para o deslinde do caso
Três fotos: uma selfie, uma foto da frente e uma foto do verso do seu documento; -
As fotos devem ser tiradas em tempo real dentro do aplicativo e não podem ser fotos de tela, ou foto de foto
; - Os documentos válidos são apenas CNH, RG ou RNE, cópias e documentos digitalizados ou autenticados não são aceitos.” (negritei e grifei).

Ademais, ressalta-se que não há indícios de fraude na conta junto a apelante, mormente pelo fato do dinheiro não ter movimentação bancária para retirar os valores, tampouco chave pix cadastrada.

Sendo assim, ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade e nem tampouco em dano moral.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada
a quo
, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial em relação a apelante, haja vista restou demonstrado pela apelante a ausência de ato ilícito.

Nesse cenário, não há indício de vício de consentimento, incompatibilidade ou adulteração dos dados que sequer sugiram a alegada fraude e maculem a abertura da conta junto a instituição apelante, concluindo-se por sua validade.

Por outro lado, mantenho a condenação em relação ao Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., diante da ausência de impugnação as alegações da autora, bem como da interposição de qualquer recurso em face da r. sentença
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para julgar improcedente os pedidos da inicial em relação a empresa Nu pagamentos S.A., além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e

dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Todavia, fica suspensa a exigibilidade das verbas impostas a autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024